Tribunal: TJDFT
Processo: 0000917-05.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Maus-tratos. Denúncia. Inépcia. Tipicidade. Agravante. Violência doméstica. Continuidade delitiva.
1 - Não é inepta a denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
2 – Provado que a ré (mãe) - abusando dos meios de correção e extrapolando os limites de sua autoridade - agrediu a vítima (filha menor de 14 anos) com tapas, chinelo, cinto, mangueira, ferro, além de queimá-la com panela quente, é de se manter a condenação pelo crime de maus-tratos.
3 – Incide a agravante do art. 61, II, “f” no crime de maus-tratos de mãe contra filha, se demonstrado que a ré não agiu apenas para castigar e corrigir, mas também pela condição de a vítima ser mulher - a ré tinha ciúmes de seu ex-companheiro com a vítima.
4 - Se a ré cometeu de forma reiterada diversos maus-tratos contra a vítima durante significativo período de tempo (um ano), adequado adotar a fração de aumento máxima - 2/3.
5 - Apelação não provida.